Tribunal: STJ
Processo: 0035250-08.2012.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2028048 - RJ (2020/0094032-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - RJ180625
AGRAVADO
: RILDO SOARES SALGADO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO FRANCO OLIVEIRA - RJ030177
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
ALESSANDRA LAMHA CARNEIRO - RJ094892
DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para exame de vícios apontados.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a decisão monocrática que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, para exame de omissões, deve ser
mantida.
III. Razões de decidir
3. A Corte estadual permaneceu omissa quanto às teses apresentadas,
mesmo após embargos de declaração, justificando-se o retorno dos autos
para manifestação expressa sobre os pontos omitidos.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47583341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e0922d95-735a-471a-9a86-2523940efb2d

: 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre
Tese de julgamento
questões relevantes, apontadas em embargos de declaração que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a
violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso
especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja
suprido o vício.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e0922d95-735a-471a-9a86-2523940efb2d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2028048 - RJ (2020/0094032-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - RJ180625
AGRAVADO
: RILDO SOARES SALGADO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO FRANCO OLIVEIRA - RJ030177
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
ALESSANDRA LAMHA CARNEIRO - RJ094892
DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para exame de vícios apontados.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a decisão monocrática que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, para exame de omissões, deve ser
mantida.
III. Razões de decidir
3. A Corte estadual permaneceu omissa quanto às teses apresentadas,
mesmo após embargos de declaração, justificando-se o retorno dos autos
para manifestação expressa sobre os pontos omitidos.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

: 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre
Tese de julgamento
questões relevantes, apontadas em embargos de declaração que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a
violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso
especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja
suprido o vício.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 4.964-4.986) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados (fls. 4.903-4.908).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 4.954-4.958).
Em suas razões, a parte alega que "o recurso especial originário sequer
comportaria conhecimento, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF ao caso.
Isso porque a agravada, em suas razões, deixou de destacar, como seria
imprescindível, uma abordagem detalhada e dialética para comprovação da alegada
violação do artigo 1.022 do CPC/2015, uma vez que, como se sabe, não é que sua
" (fl.
comprovação exige, suficiente a mera indicação genérica de supostas omissões
4.967).
Aduz que, "embora a decisão principal tenha entendido que houve omissão
a respeito do depoimento da testemunha Mário, a decisão integrativa reconheceu que
o acórdão recorrido se manifestou sobre o tema ('de fato, no acórdão recorrido consta
que (...)') e pontuou que a questão referente ao depoimento está contraditória e
'permanece envolta em obscuridade'. [...]. Ocorre que a suposta contradição e
obscuridade jamais foram alegadas pelo agravado, que, ao interpor o recurso especial,
limitou-se a sustentar a violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, sob o
" (fl.
argumento de que houve omissão sobre determinados pontos do depoimento
4.973).
Sustenta que "fica evidente que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao reconhecer omissão inexistente no acórdão recorrido, uma vez que o próprio
agravado inovou na argumentação ao sustentar, em sede de recurso especial, que o
laudo pericial afastaria a cotitularidade da CSN, tese jamais levantada nas instâncias
ordinárias. [...]. O que se verificou nos autos foi que os embargos de declaração
opostos pelo agravado apontavam a ausência de prova pericial específica, e não que
haveria um laudo pericial conclusivo contrário à cotitularidade. Assim, a suposta
omissão invocada na decisão agravada não se sustenta, pois decorre de uma
interpretação distorcida e de uma tentativa indevida de reconfiguração dos argumentos
" (fl. 4.976). Complementa que "
originalmente apresentados
a decisão de reconhecer a
cotitularidade não decorreu da suposta omissão quanto à prova pericial, mas sim de
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

um conjunto probatório que evidencia o desenvolvimento conjunto da tecnologia,
amparado, inclusive, nos artigos 91 e 92 da Lei da Propriedade Industrial. Nesse
sentido, a suposta contradição ou obscuridade, jamais alegada pela parte, mas
reconhecida nesta instância, sequer seria relevante ao deslinde da questão, pois o
entendimento adotado na origem se assenta em argumento suficiente para
" (fl. 4.978).
manutenção da cotitularidade
Afirma que, "ao contrário do que alegado, o Tribunal de origem foi
absolutamente claro ao tratar do desenvolvimento dos estrados metálicos e da sua
evolução técnica ao longo da relação entre as partes, demonstrando que o tema foi
analisado de maneira exaustiva. [...]. Desde o início, o acórdão recorrido deixou
evidente que a apelação da CSN foi interposta contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de nulidade da patente do modelo de utilidade MU 7501731-8,
cujo objeto são os estrados metálicos reguláveis para transporte e acondicionamento
" (fl. 4.983).
de folhas metálicas
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 4.994-5.005).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 4.903-4.908 e 4.954-4.958):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 4.560/4.561):
AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PEDIDOS DE NULIDADE, ADJUDICAÇÃO E COTITULARIDADE.
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU 7501731-8 (“ESTRADO
METÁLICO
REGULÁVEL
PARA
TRANSPORTE
E
ACONDICIONAMENTO
DE
FOLHAS
METÁLICAS”).
IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE FALSIDADE INSTAURADO
SOBRE ATA DE REUNIÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO
NO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO.
INEGÁVEL
DESENVOLVIMENTO
CONJUNTO
E
APRIMORAMENTO
DA
TECNOLOGIA OBJETO DO MODELO DE UTILIDADE MU 7501731-8.
ARTS. 88, 91 E 92 DA LPI. DECLARAÇÃO DE COTITULARIDADE.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I – O objeto da demanda é a suposta nulidade, total ou parcial, da
patente de modelo de utilidade MU 7501731-8 (“estrado metálico
regulável para transporte e acondicionamento de folhas metálicas”),
em razão de (i) falta de ato inventivo (art. 9° da Lei 9.279/96); (ii)
acréscimo posterior de matéria não revelada no pedido de depósito
(art. 32 da Lei 9.279/96); e (iii) reivindicação de matéria que não
estaria incluída no escopo do relatório descritivo da patente, nem
exemplificada em um dos desenhos da patente (art. 25 da Lei 9.279
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

/96). Subsidiariamente, foram formulados pedidos de adjudicação ou
cotitularidade da referida patente com base nos arts. 88, 91 e 92 da
LPI, eis que a tecnologia teria sido desenvolvida nos termos do
contrato de fornecimento CS-604/02170, em conjunto com técnicos da
apelante CSN, como comprovariam as atas de reunião ocorridas em
25.03.1997, 17.03.1998 e 10.03.1998.
II – Agravo retido provido e incidente de falsidade improcedente. O
acervo probatório existente nos autos, em especial o depoimento
prestado pela testemunha MÁRIO, evidencia a autenticidade da ata da
reunião ocorrida em 25.02.95. Como revela a oitiva em Juízo, a
despeito de sustentar que seu contrato de trabalho com a DRW
apenas teria tido início em 01.12.1996, a testemunha MÁRIO
reconheceu como sua a assinatura posta nas atas de reunião
realizadas em 25.02.95 e 25.03.97 (3 minutos e 8 segundos da mídia).
Na mesma oportunidade, informou que, ao final de todas as reuniões,
as respectivas atas eram preenchidas e lidas pelo relator, e então
assinadas por todos os presentes. Se MÁRIO reconheceu como sua a
assinatura e informou que apenas assinava a ata depois de conferir as
informações que nela constavam, conclui-se que não remanescem
quaisquer dúvidas acerca da validade da ata e da veracidade das
informações nela lançadas.
III – Dever de informação previsto no contrato de fornecimento. Nos
termos da cláusula 15.1, a DRW possuía a obrigação de informar para
a CSN a existência de “direitos protegidos pela legislação de
propriedade industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos,
dispositivos, processos, desenhos, modelos e marcas, antes de serem
utilizados
na
execução
dos
serviços
objeto
deste
contrato”. Considerando que as partes discutiam justamente o
fornecimento do objeto do MU 7501731-8 - – estrados metálicos para
transporte de folhas metálicas -, mais do que qualquer outro direito, o
depósito do pedido de patente deveria ter sido comunicado à CSN. E
se o 1° apelado nada falou, é porque sabia que a tecnologia seria
desenvolvida pelas partes no curso da relação contratual.
IV – Arts. 88, 91 e 92 da LPI e o inegável desenvolvimento conjunto e
aprimoramento da tecnologia objeto do modelo de utilidade MU
7501731-8. Em 04.06.1998, após a celebração do contrato de
fornecimento CS-604/02170, o 1° apelado apresentou ao INPI
alterações ao pedido da patente MU 7501731-8 (fls. 85/103), incluindo,
dentre outros pontos, modificações na ponta da longarina. E, como se
verifica da ata de reunião de 25.03.1997, as alterações foram
exatamente aquelas sugeridas por funcionário da CSN.
V - Assim, indubitável a incidência ao caso concreto do art. 91 da Lei
da Propriedade Industrial, segundo o qual “a propriedade de invenção
ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando
resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados,
meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador,
ressalvada expressa disposição contratual em contrário”. Embora o
art. 91 da LPI trate apenas da contribuição do empregado, o art. 92 do
mesmo diploma legal estende a norma às relações entre “empresas
contratantes e contratadas”.
VI - Dessa forma, muito embora as partes apenas tenham celebrado o
contrato de fornecimento em 24.04.1996, a tecnologia já vinha sendo
desenvolvida em conjunto pelas partes antes do depósito, como se
verifica da ata da reunião de 25.02.1995, e foi aprimorada
posteriormente, fato que se refletiu nas modificações feitas pelo 1°
apelado ao pedido de patente da MU 7501731-8.
VII – Declarada a cotitularidade sobre a patente MU 7501731-8.
VIII – Agravo retido a que se dá provimento e apelação a que se dá
provimento.
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 4.613/4.623).
Em suas razões do recurso especial (e-STJ fls. 4.627/4.673), a parte
recorrente alega:
. decidiu-se pela reforma da decisão que julgara procedente o
incidente de falsidade ainda que contra ela não tenha sido interposto
qualquer recurso, restando preclusa - violação aos art. 523, §3o do
Código de Processo Civil de 1973 e arts. 141, 371, 505 e 942 do CPC
vigente;
. os VV. acórdãos recorridos têm por fundamento documento
declarado falso por decisão judicial - violação ao art. 427 do Código de
Processo Civil;
. o E. Tribunal
decidiu que a CSN seria coautora da patente fora
a quo
das hipóteses legais, com base em prova que nem em tese seria
capaz de demonstrá-lo – violação aos arts. 16 e 91 da Lei n. 9.279 de
1996;
. decidiu-se que a alteração no pedido da patente após reunião com a
CSN demonstraria a sua contribuição para o invento, sendo que a
própria lei define que as alterações só podem ter como escopo
esclarecimento ou melhor definição do pedido de patente já
apresentado – violação ao art. 32 da Lei n. 9.279 de 1996;
. valorou-se prova dos autos em contraste com o seu conteúdo literal –
violação ao art. 371 do Código de Processo Civil;
. o recorrente foi condenado a arcar integralmente com o ônus da
sucumbência, desconsiderando-se que que a recorrida sucumbiu em
50% do seu pedido – violação ao art. 86 do Código de Processo Civil;
. não há indicação das razões de convencimento e tampouco são
analisadas as provas dos autos – violação ao art. 489, inc. II e §1o, inc.
IV do Código de Processo Civil;

Sustenta violação do art. 1.022 do CPC/2015, em razão dos seguintes vícios
no acórdão recorrido (e-STJ fl. 4.671):
. omissão quanto ao fundamento para decidir em contraste com as
relevantes conclusões expostas no laudo pericial que, analisando a
patente do recorrente e a documentação dos autos, decidiu que a CSN
jamais teria apresentado qualquer contribuição técnica que lhe desse
direito à coautoria do invento;
. omissão quanto ao teor do depoimento da testemunha Mário Araújo,
que foi claro ao informar que em 1995 não trabalhava na DRW e não
participou da reunião supostamente ocorrida em 25 de fevereiro de
1995;
. omissão quanto ao elemento dos autos que permitiria concluir que o
conteúdo da reunião de 25 de fevereiro de 1995, levaria à coautoria do
modelo de utilidade, uma vez que a ata da reunião limita-se a tratar de
aspectos referentes ao fornecimento, e jamais ao desenvolvimento dos
estrados metálicos
. omissão quanto ao fundamento para dar provimento ao agravo retido
da recorrida para julgar improcedente o incidente de falsidade, uma
vez que só se recorreu da decisão que indeferiu a realização de
perícia grafotécnica, não tendo sido impugnada a R. decisão que
julgou procedente o incidente de falsidade;
. equívoco objetivo ao afirmar que das atas das reuniões havidas entre
CSN e DRW não constariam os nomes das empresas participantes, o
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

que não é verdade. Todas as atas mencionam expressamente a
participação de DRW e CSN. O E. Tribunal parte dessa premissa para
concluir que não haveria relevância o dr. Mário não ser funcionário da
DRW em fevereiro de 1995, o que evidentemente carece de sentido e
não tem amparo nos autos;
Contrarrazões apresentadas às fls. 4.683/4.723 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
Passo a análise de cada ponto supostamente omisso pelo Tribunal
.
a quo
(i) Da decisão extra petita
Em relação à tese de que o agravo não impugnou a decisão que julgou
procedente o incidente de falsidade, a Corte estadual assim se manifestou (e-
STJ fl. 4.621):
Diversamente do que sustenta o embargante, o exame dos autos
mostra que a CSN, por ocasião do agravo retido, não se ateve
unicamente à suposta ilegalidade da decisão proferida pelo MM. Juiz
de Primeiro Grau, mas efetivamente ingressou no mérito da
autenticidade do documento em questão.
Basta ver que a ata da audiência em questão registrou o
inconformismo da CSN quando esta afirmou que "a ata de 1995 é
prova contundente de que antes de depositar o MU no INPI, Rildo
participava das reuniões para tanto. Além do mais, tanto Rildo, como
Mário, reconheceram suas assinaturas na ata e as testemunhas
confirmaram que todas as atas eram datadas".
Ainda que assim não fosse, ao julgar o incidente de falsidade,
orgcórdão nada mais fez do que atender ao princípio da primazia da
decisão de mérito, insculpido no art. 4°1-1-1 do novo Código de
Processo Civil.
Sob outro ângulo, as demais alegações do embargante apenas
externam sua insatisfação com a valoração que este Colegiado
realizou do caderno probatório. Ocorre que o resultado desfavorável
ou a suposta má-valoração das provas não constituem hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

(ii) Dos nomes das empresas nas atas
A parte sustenta "equívoco objetivo ao afirmar que das atas das reuniões
havidas entre CSN e DRW não constariam os nomes das empresas
participantes, o que não é verdade. Todas as atas mencionam
expressamente a participação de DRW e CSN. O E. Tribunal parte dessa
premissa para concluir que não haveria relevância o dr. Mário não ser
funcionário da DRW em fevereiro de 1995, contrariamente do que constou
no acórdão, em todas as outras atas anexadas havia o nome das empresas
" (e-STJ fl. 4.671).
DRW e CSN
Contudo, no acórdão recorrido não constou a afirmação de ausência dos
nomes das empresas nas atas de reunião, mas apenas que, nas reuniões
posteriores, "sequer constou
de MÁRIO o indicativo de que
ao lado do nome
" (e-STJ fl. 4.555 - grifei). Confira-se
ali estava como funcionário da DRW
(grifei):
Observo que a eventual inexistência de vínculo formal entre MÁRIO e
a empresa DRW é questão verdadeiramente irrelevante para fins de
validade da ata de reunião. A despeito da função que estava
desempenhando naquele momento, fato é que MÁRIO esteve
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

presente à reunião ocorrida em 25.02.95, no bojo da qual a CSN e o
1° apelado discutiram aspectos técnicos que podem ser interpretados
como prova de coautoria da MU 7501731-8.
Acerca da irrelevância do vínculo para fins da validade da ata, destaco
que, em reuniões posteriores, sequer constou ao lado do nome de
:
MÁRIO o indicativo de que ali estava como funcionário da DRW

(iii) Da cotitularidade
Segundo o Tribunal de origem, "MÁRIO esteve presente à reunião ocorrida
em
, no bojo da qual a CSN e o 1° apelado
25.02.95
discutiram aspectos
que podem ser interpretados como prova de coautoria da MU
técnicos
" (e-STJ fl. 4.555 - grifei). A Corte estadual ainda concluiu pela
7501731-8
cotitularidade da patente de modelo de utilidade, por entender que, "muito
embora as partes apenas tenham celebrado o contrato de fornecimento em
24.04.1996, a tecnologia já vinha sendo desenvolvida em conjunto pelas
partes antes do depósito, como se verifica da ata da reunião de
,
25.02.1995
e foi aprimorada posteriormente, fato que se refletiu nas modificações feitas
" (e-STJ fl. 4.558 -
pelo 1° apelado ao pedido de patente da MU 7501731-8
grifei).
Assim, é relevante para o deslinde da controvérsia que a Corte estadual
houvesse se manifestado expressamente a respeito das provas indicadas
pela parte recorrente: (i) conclusão do laudo pericial de ausência de
contribuição técnica da CSN que lhe desse direito à coautoria do invento; (ii)
depoimento da testemunha Mário Araújo informando que não teria
participado da reunião ocorrida em
; e (iii) conteúdo da ata da
25/2/1995
reunião de
, em que se limita a tratar de aspectos de fornecimento.
25/2/1995
Portanto, no presente caso, apesar da oposição de embargos declaratórios,
o Tribunal de origem manteve omissão a respeito de questões pertinentes ao
deslinde da causa, oportunamente suscitadas pela parte, quais sejam:
(i) Laudo pericial em que se afirma ausência de contribuição técnica por
parte da CSN, o que afastaria o direito à coautoria do invento;
(ii) Depoimento da testemunha Mário Araújo informando que não teria
participado da reunião ocorrida em
; e
25/2/1995
(iii) Conteúdo da ata da reunião de
, referindo-se apenas aos
25/2/1995
aspectos
referentes
ao
fornecimento,
nada
constando
sobre
desenvolvimento dos estrados metálicos.
É pacífico neste Tribunal o entendimento segundo o qual, não havendo
apreciação dos declaratórios em relação a ponto relevante, impõe-se a
anulação do acórdão recorrido para que o recurso seja novamente apreciado.
Assim, constatadas as omissões, considerando que a análise fático-
probatória não pode ser realizada por este juízo especial, os autos devem
retornar ao Tribunal de origem.
Ficam prejudicadas as demais questões apresentadas no recurso especial.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim
de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos
vícios apontados, nos termos da fundamentação.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 4.913/4.933) opostos à
decisão desta relatoria que deu parcial provimento ao recurso, "a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios
" (e-STJ fls. 4.907/4.908).
apontados, nos termos da fundamentação
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

A parte embargante sustenta "obscuridade acerca da alegação de que o
laudo pericial afastaria o direito à coautoria, eis que deixou de observar que
a referida argumentação NÃO FOI DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO
(INOVOU). Isso porque, no âmbito das contrarrazões à apelação e nos
embargos de declaração opostos em face do acórdão principal, não foi
" (e-STJ fl. 4.916).
suscitada a referida questão
Aduz que, "no que tange à alegação dos aclaratórios (e-STJ fl. 4598) de que
o acórdão principal se omitiu ao suposto fato de que o processo de
concessão da patente MU 7501731-8 foi objeto de prova pericial quanto às
alterações promovidas após a data de 25.03.1997, sequer se justificava, eis
" (e-STJ fl. 4.918).
que o referido acórdão havia enfrentado a questão
Defende ser caso de aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois "em momento
algum a parte recorrente indicou, de forma dialética, os motivos pelos quais
se considera ofendido o artigo 1.022 do CPC/2015, eis que se limitou a
" (e-STJ fl. 4.922).
alegar, de forma genérica
Aponta que "a decisão ora embargada desconsiderou que a prestação
jurisdicional foi devidamente observada pelo Tribunal a quo, haja vista que
dirimiu a lide com fundamento suficiente para tanto, analisando de forma
expressa a premissa fática consolidada nos autos, não estando obrigado a
" (e-STJ fl. 4.926).
rebater todas as alegações das partes
Afirma que "é evidente que o acórdão recorrido enfrentou a questão no
tocante ao conteúdo da ata da reunião do dia 25.02.1995, o qual concluiu
que as partes envolvidas 'discutiram aspectos técnicos que podem ser
“ (e-STJ fl. 4.929).
interpretados como prova de coautoria da MU 7501731-8'
Impugnação apresentada (e-STJ fls. 4.941/4.950).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
Ademais, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito
modificativo pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez
comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado, o que não se
evidencia no caso em exame.
Nas razões do recurso, é possível aferir que a parte busca, na verdade,
debater a respeito da deficiência na prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, reconhecida na decisão embargada.
Na origem, COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN ajuizou ação de
nulidade de patente, com pedido subsidiário de adjudicação, contra RILDO
SOARES SALGADO e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido da parte autora,
por entender que não houve "prova da participação da CSN na elaboração
" (e-STJ
do MU 750.1731-8, não há que se falar em cotitularidade do mesmo
fl. 4.372).
O TJRJ reformou a sentença, sob o fundamento de que foi comprovada que "
a titularidade da patente MU 7501731-8 é do 1° apelado (RILDO SOARES) e
da apelante (COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL – CSN), nos termos
" (e-STJ fl. 4.558).
dos arts. 88, 91 e 92 da Lei da Propriedade Industrial
Rildo Soares Salgado opôs embargos de declaração na origem, alegando os
seguintes vícios no acórdão de apelação (e-STJ fls. 4.589/4.598 - grifei):
15. Respondendo ao questionamento do juízo eles responderam que,
analisando o documento, era evidente que a ata discutia questões
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

relativas ao fornecimento de estrados metálicos reguláveis,
NEGANDO SE TRATAR DE UMA ATA PARA DISCUTIR o
, o que também foi OMITIDO
desenvolvimento ou pesquisa do produto
pelo aresto ora embargado.
[...]
33. Contudo, para chegar a essa conclusão o magistrado teve
necessariamente que contrariar o depoimento do próprio Sr. Mário
(vídeo anexo à Carta Precatória) que negou a participação em
(quando foi contratado pela DRW) e
qualquer reunião antes de 1996
dos funcionários da CSN que afirmaram que ata tratava de assuntos
relacionados ao fornecimento de estrados, que só veio a ter início em
1996 o que é OMITIDO pelo acórdão.
[...]
36. Dito isso, o aresto OMITIU qual foi o documento ou prova anexada
ao processo capaz de sustentar o fundamento do acórdão no sentido
de que a reunião teria ocorrido em 25.02.1995 com a participação do
Sr. Mário, quando em depoimento, também OMITIDO pelo julgado
embargado, ele mesmo negou a participação naquela data,
reconhecendo que só participou de reuniões quando foi trabalhar na
DRW, fato que ocorreu apenas em 1996?
[...]
54. O acórdão OMITIU que o processo de concessão da patente MU
7501731-8 foi
que resultou em um extenso e
objeto de prova pericial
detalhado laudo. Nele, a CSN questionou do expert do juízo se as
modificações realizadas no pedido de patente teriam de alguma forma
.
violado o disposto no art 32 da LPI acima transcrito
55. A resposta foi negativa. Todas as modificações realizadas estavam
Ou seja, nada
compreendidas dentro da matéria inicialmente revelada.
de novo foi introduzido ao pedido de patente.
56. Sendo assim, o fato do Sr. Rildo ter realizado modificações em seu
pedido de patente após a reunião de 25.03.1997 não pode servir de
prova da suposta coautoria da CSN, pois, desde a data do depósito (24
/07/1995) TODA A MATÉRIA já havia sido revelada, inexistindo
.
aperfeiçoamento de patente já depositada
57. Nesse sentido, como a prova pericial atestou que, no caso,
nenhuma das alterações promovidas no pedido de patente feria o
, ao admitir a tese contida no acórdão,
disposto no art 32
necessariamente está se negando vigência ao referido dispositivo
legal.
Ao julgar o recurso especial interposto por Rildo Soares Salgado, dei parcial
provimento para determinar um novo julgamento dos embargos de
declaração, a fim de que sejam esclarecidos os seguintes pontos (e-STJ fl.
4.907):
(i) Laudo pericial em que se afirma ausência de contribuição técnica
por parte da CSN, o que afastaria o direito à coautoria do invento;
(ii) Depoimento da testemunha Mário Araújo informando que não teria
participado da reunião ocorrida em
; e
25/2/1995
(iii) Conteúdo da ata da reunião de
, referindo-se apenas aos
25/2/1995
aspectos referentes ao fornecimento, nada constando sobre
desenvolvimento dos estrados metálicos.
Do laudo pericial
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

A parte embargante aduz que haveria inovação recursal quanto à tese de
que consta no laudo pericial a ausência de contribuição técnica por parte da
CSN.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou a sentença para
reconhecer a cotitularidade da patente, de modo que o interesse da parte em
recorrer só surgiu após o julgamento da apelação.
Nas alegações dos embargos de declaração, a parte sustentou a existência
de omissão quanto à conclusão pericial, que evidenciava a ausência de
aprimoramento da patente pela CSN. Para maior clareza, transcrevo
novamente o trecho dos embargos de declaração apresentados na origem (e-
STJ fl. 4.598):
54. O acórdão OMITIU que o processo de concessão da patente MU
7501731-8 foi
que resultou em um extenso e
objeto de prova pericial
detalhado laudo. Nele, a CSN questionou do expert do juízo se as
modificações realizadas no pedido de patente teriam de alguma forma
.
violado o disposto no art 32 da LPI acima transcrito
55. A resposta foi negativa. Todas as modificações realizadas estavam
Ou seja, nada
compreendidas dentro da matéria inicialmente revelada.
de novo foi introduzido ao pedido de patente.
Assim, não há que se falar em inovação recursal.
Do depoimento da testemunha
A parte embargante alega que a "a testemunha Mário reconheceu, com
"
todas as letras, que é sua a assinatura na ata da reunião do dia 25.02.1995
(e-STJ fl. 4.927).
De fato, no acórdão recorrido consta que "a testemunha MÁRIO reconheceu
" (e-
como sua a assinatura posta nas atas de reunião realizadas em 25.02.95
STJ fl. 4.555).
Contudo, a parte embargada solicita que a Corte estadual se pronuncie
sobre o depoimento de Mário Araújo, no qual ele negou participação em
qualquer reunião antes de 1996, apesar de sua assinatura constar na ata da
reunião realizada em
, evidenciando uma contradição. Dessa
25/02/1995
forma, a questão permanece envolta em obscuridade, carecendo de
esclarecimentos por parte do Tribunal de origem.
Da ata de reunião
Por fim, a recorrente afirma que "o acórdão recorrido enfrentou a questão no
tocante ao conteúdo da ata da reunião do dia 25.02.1995, o qual concluiu
que as partes envolvidas 'discutiram aspectos técnicos que podem ser
“ (e-STJ fl.
interpretados como prova de coautoria da MU 7501731-8'
4.929). Não obstante, o TJRJ não esclareceu se esses aspectos técnicos se
referiram ao desenvolvimento dos estrados metálicos.
É fundamental destacar que as questões em análise possuem natureza
probatória, as quais não estão sujeitas à apreciação direta por esta Corte
Superior. Dessa forma, diante da ausência de uma análise aprofundada dos
aspectos fáticos pela instância de origem, torna-se imperativo que os autos
sejam remetidos ao Tribunal estadual para a devida prestação jurisdicional,
proporcionando às partes o contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, o simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

A decisão agravada determinou que fossem esclarecidos os seguintes
pontos: (i) Laudo pericial em que se afirma ausência de contribuição técnica por parte
da CSN, o que afastaria o direito à coautoria do invento; (ii) Depoimento da testemunha
Mário Araújo informando que não teria participado da reunião ocorrida em
; e
25/2/1995
(iii) Conteúdo da ata da reunião de
, referindo-se apenas aos aspectos
25/2/1995
relativos ao fornecimento, nada constando sobre desenvolvimento dos estrados
metálicos.
I - Da deficiência recursal
A parte agravante sustenta que o recurso especial seria deficiente por não
ter demonstrado de forma dialética os motivos pelos quais teria havido violação ao art.
1.022 do CPC/2015, o que atrairia a Súmula n. 284/STF.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o recorrente indicou com
precisão os pontos específicos sobre os quais o Tribunal de origem teria se omitido,
destacando aspectos relevantes do laudo pericial, do depoimento da testemunha Mário
Araújo e da ata de reunião de
, apresentando fundamentação suficiente
25/02/1995
para a compreensão da controvérsia.
As questões suscitadas são relevantes para resolver a
questão, relacionando-se diretamente com o fundamento central do acórdão recorrido:
o reconhecimento da cotitularidade da patente. Assim, a análise da eventual omissão
mostra-se necessária para o julgamento adequado da causa.
II - Da inovação recursal
A parte agravante alega que a tese sobre a conclusão do laudo pericial
afastando a contribuição técnica da CSN constituiria inovação recursal, não tendo sido
esse aspecto suscitado em momento oportuno.
Tal argumento não procede. Como bem destacado na decisão, o recorrente
suscitou a questão em seus embargos de declaração na origem, quando alegou que "o
acórdão OMITIU que o processo de concessão da patente MU 7501731-8 foi objeto de
prova pericial que resultou em um extenso e detalhado laudo. Nele, a CSN questionou
do expert do juízo se as modificações realizadas no pedido de patente teriam de
alguma forma violado o disposto no art 32 da LPI acima transcrito. [...]. A resposta foi
negativa. Todas as modificações realizadas estavam compreendidas dentro da matéria
" (fl.
inicialmente revelada. Ou seja, nada de novo foi introduzido ao pedido de patente
4.598).
O interesse recursal do ora recorrente surgiu justamente após o julgamento
da apelação, quando o Tribunal de origem reformou a sentença para reconhecer a
cotitularidade. Sendo assim, o momento oportuno para suscitar a omissão foi
exatamente nos embargos de declaração, como de fato ocorreu.
III - Do julgamento extra petita
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

Sustenta a agravante que a decisão agravada teria incorrido em julgamento
ao reconhecer contradição e obscuridade no depoimento da testemunha
extra petita
Mário Araújo, quando o recorrente apenas teria alegado omissão.
A decisão agravada apontou a omissão do Tribunal de origem quanto ao
depoimento da testemunha Mário Araújo, que teria negado participação em qualquer
reunião antes de 1996, apesar de sua assinatura constar na ata da reunião realizada
em
. O fato de ter-se mencionado que tal situação evidenciaria uma
25/02/1995
"contradição" não modifica a natureza da análise, que permanece centrada no
reconhecimento do vício do acórdão recorrido em apreciar o depoimento em questão.
Assim, a análise realizada pela decisão agravada está em perfeita
consonância com o que foi alegado pelo recorrente, não havendo falar em julgamento
.
extra petita
IV - Da prestação jurisdicional
Por fim, a agravante alega que o acórdão recorrido teria sido
suficientemente fundamentado, não havendo omissão a ser sanada.
Contudo, como bem destacado na decisão agravada, o acórdão recorrido,
ainda que tenha reformado a sentença para reconhecer a cotitularidade da patente do
modelo de utilidade, não enfrentou questões relevantes suscitadas pelo recorrente,
quais sejam: (i) laudo pericial que teria concluído pela ausência de contribuição técnica
da CSN, o que afastaria o direito à coautoria; (ii) depoimento da testemunha Mário
Araújo, que teria negado participação em reunião ocorrida em
, apesar de
25/2/1995
sua assinatura constar na respectiva ata; e (iii) conteúdo da ata da reunião de
, que se limitaria a tratar de aspectos de fornecimento, sem nenhuma
25/2/1995
menção ao desenvolvimento dos estrados metálicos.
Tais pontos são essenciais para a solução da controvérsia, uma vez que a
cotitularidade da patente foi reconhecida com base na participação da CSN no
desenvolvimento do invento, inclusive a partir de reuniões realizadas entre as partes,
como a de
.
25/2/1995
Constatados, portanto, os vícios do Colegiado estadual, era imprescindível o
provimento parcial do especial, com retorno dos autos à origem, para que o Tribunal a
se manifeste expressamente sobre os pontos omitidos.
quo
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47126085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:23
Código de Controle do Documento: 123398ab-eb3c-46ea-8362-d1a4b3761047

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.028.048 / RJ
Número Registro: 2020/0094032-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00352500820124025101 201251010352508 352500820124025101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RILDO SOARES SALGADO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO FRANCO OLIVEIRA - RJ030177
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ALESSANDRA LAMHA CARNEIRO - RJ094892
DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - RJ180625
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47578867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 247c2a0d-50a3-4d44-a2b6-5e4f76807efb

AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - RJ180625
AGRAVADO
: RILDO SOARES SALGADO
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO FRANCO OLIVEIRA - RJ030177
ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ALESSANDRA LAMHA CARNEIRO - RJ094892
DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS, pela parte: AGRAVANTE:
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 247c2a0d-50a3-4d44-a2b6-5e4f76807efb